Tribunal: CARF
Processo: 10384.003848/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10384.003848/2008-42 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.367 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
A P DE ALBUQUERQUE SILVA CONFECÇÕES ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/05/2007
CONTRIBUIÇÃO. ALÍQUOTA SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
POR ESTABELECIMENTO. CNPJ.
Alíquota SAT deve corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida
em cada estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se a alteração feita pela fiscalização na alíquota
SAT/RAT referente aos estabelecimentos 97.380.810/0002-33 e 97.380.810/0003-14.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 08-14.502, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, fls. 144 a 150:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.053.835-8, lançado em nome do
sujeito passivo em epígrafe, doravante chamado de empresa ou impugnante, no
montante total de R$ 23.218,07 (vinte e três mil, duzentos e dezoito reais e sete
centavos).
Foram incluídas no presente crédito as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados parte da empresa
e GIILRAT, consoante art. 22, incisos I e II da Lei 8.212/91. Além destas contribuições,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003848/2008-42
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003848/2008-42

foram incluídas as decorrentes do recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso (DAL), consoante previsão dos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
Foram apurados débitos de contribuições nos estabelecimentos 97.380.810/0002-33 e
97.380.810/0003-14, no período de 03/2002 a 03/2007 e 04/2003 a 05/2007,
respectivamente. As diferenças de acréscimos legais foram observadas no
estabelecimento 97.380.810/0002-33 nas competências 03/2002, 06/2002, 12/2002 e
06/2003 e no estabelecimento 97.380.810/0003-14 nas competências 04/2003 e
06/2003. As bases de cálculo dos fatos geradores foram declaradas em GFIP.
O estabelecimento matriz da empresa apresenta atividade econômica cuja alíquota RAT
é 2%. Já as alíquotas RAT dos estabelecimentos filiais são 1 %. Entretanto, como o grau
de incidência de incapacidade laborativa, fator que determina a alíquota RAT, é
aplicado para a empresa como um todo, e não para cada estabelecimento, procedeu-se
ao enquadramento da atividade preponderante da empresa, a fim de se determinar a
alíquota RAT correta. A planilha às fls. 58 demonstra como se chegou à alíquota RAT
de 2%.
Todos os recolhimentos realizados pela empresa constantes do banco de dados
PLENUS — Conta-Corrente (GPS e DCG nos 35.991.798-4 e 35.991.799-2) foram
apropriados durante a fiscalização.
Inconformada com a autuação, apresentou a empresa impugnação tempestiva às fls.
112/117, acompanhado dos documentos às fls. 118/133, na qual alega em síntese:
- o Decreto n° 356/91 estabelece que a aferição do grau de risco para fins de
determinação do adicional de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho
considere a atividade preponderante em cada estabelecimento;
- os Decretos n° 2.173/97 e 3.048/99 alteraram o Decreto no 356/91, estabelecendo que
a determinação do grau de risco seja na empresa como um todo, considerando a
atividade preponderante da empresa em todos os seus estabelecimentos;
- tal alteração, entretanto, não reflete o espírito da lei. É ilógico apurar-se o grau de risco
de uma empresa como um todo, sem se verificar a atividade desenvolvida em cada
estabelecimento, devendo o SAT/GILRAT ser compatível com as atividades de cada
estabelecimento do contribuinte;
- devem ser diferentes as alíquotas do SAT em cada estabelecimento, visto serem
diferentes as atividades por eles desenvolvidas;
- incluir no cálculo da atividade da empresa todos os seus funcionários é desconsiderar a
existência de realidades distintas entre cada um de seus estabelecimentos;
- é ilegal a previsão de aferição do SAT consoante os Decretos n° 2.173/97 e 3.048/99,
tendo inclusive jurisprudência neste sentido, como no julgamento do REsp n°
499.299/SC9, inclusive pacificada pela la Seção do STJ;
- na apuração do grau de risco para enquadramento do SAT/RAT deverão ser incluídos
todos os trabalhadores que prestam serviços na empresa, e não apenas daqueles que
estão em suas atividades-fim, conforme equivocadamente determina a Orientação
Normativa no 02/97. A Instrução Normativa IN/MPS/SRP n° 3 traz regra semelhante;
- amparado nestes atos, não foram contabilizados todos os empregados da empresa na
determinação da alíquota SAT/RAT, devendo ser incluídos no cálculo os segurados que
exerciam função de suporte/administração;
- não existe no ordenamento jurídico pátrio a figura do regulamento autônomo, sendo
portanto ilegais todos os atos que excluem da determinação da atividade preponderante
qualquer espécie de segurado, além de ferir o princípio da isonomia, porquanto equipara
situações desiguais em seus aspectos fundamentais.
Por fim, requer a nulidade do Auto de Infração, por ser indevida a apuração do SAT
com base na atividade preponderante da empresa como um todo, além da ilegal
exclusão de trabalhadores que exercem atividade-meio na verificação do grau de risco
da atividade.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003848/2008-42

Ao julgar a impugnação, em 26/11/08, a 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, cancelando o
crédito lançado até a competência 05/2003, uma vez que atingido pela decadência, e
consignando a seguinte ementa no decisum:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Constitui fato gerador de contribuições sociais a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados. As contribuições previdenciárias incidentes estão previstas
nos arts. 22, inciso I (parte a cargo da empresa), incisos II (GIILRAT). Também foi
incluída a contribuição decorrente do recolhimento em atraso de Guias da Previdência •
Social (GPS), consoante dispõem os art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n° 8 que determina a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91. Portanto, a decadência de
contribuições previdenciárias é disciplina de acordo com o Código Tributário Nacional
(CTN). A Constituição Federal em seu art. 103-A determina que a Administração
Pública deverá observar as Súmulas editadas pelo STF com efeito vinculante.
REVISÃO DE OFÍCIO.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 23/1/09, segundo o ateste de
ciência firmado no Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls. 151 a 159, a
Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 164 e 167, em 13/2/09, alegando, em síntese, o
que segue:
- A Ilegalidade do Decreto no 2.173/97 e, por consequência, o Decreto n°
3.048/99, ao determinar a apuração do grau de risco do SAT, levando-se em consideração a
atividade preponderante da empresa, não passou despercebida pelos Tribunais, que assentam
posicionamento no sentido de que a alíquota da contribuição do SAT deve corresponder ao grau
de risco aferido em cada estabelecimento, e não em relação a empresa genericamente, afastando
a aplicação do § 3o do art. 202 do Decreto n° 3.048/99.
- Desse modo, é indevida a apuração do SAT com base na atividade
preponderante da empresa, bem como ilegal a exclusão, pelo INSS, dos funcionários que
exercem atividade-meio para fins de verificação da preponderância do grau de risco.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003848/2008-42

Da contribuição destinada ao SAT1
Antes de considerações outras, importa destacar que o lançamento objeto do
presente processo abrange a contribuição de 20% da empresa e a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conhecida como RAT, SAT e GILRAT,
porém, em seu recurso, tal como ocorreu na impugnação, a Recorrente questiona apenas a
alíquota de 2% do SAT, aplicada pela fiscalização aos estabelecimentos 97.380.810/0002-33 e
97.380.810/0003-14, que é a mesma alíquota da matriz, onde é realizada a confecção de roupas
profissionais e trabalha o maior número de empregados .
Aduz que a apuração da alíquota SAT, considerando a atividade preponderante da
empresa, já foi considerada ilegal pelo STJ e que também seria ilegal, na apuração da alíquota, a
exclusão dos funcionários que exercem atividade-meio.
Pois bem, vejamos, inicialmente, o que restou consignado no Relatório Fiscal de
fls. 64 a 71 sobre o enquadramento dos estabelecimentos na alíquota SAT:
5 — O estabelecimento matriz da empresa desenvolve atividades econômicas de
CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS (alíquota RAT 2%), enquanto suas
filiais o COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE ARMARINHO
(alíquota RAT 1%). Porém, durante a ação fiscal foi feito o enquadramento da empresa
no correspondente grau de risco, no que se refere ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho —RAT. A alíquota RAT aplicada foi a correspondente à
atividade da industria (2%), por haver nesta atividade a predominância dos segurados
empregados da empresa, levando-se em consideração todos os seus estabelecimentos,
conforme determina o art. 86, § 1o , I, "c", Título II, Capítulo III, Seção IV da Instrução
Normativa n° 03 de 14/07/2005.
Por sua vez, a decisão recorrida, fls. 148 e 149, traz as seguintes considerações:
As alegações da empresa versam em sua totalidade sobre a impossibilidade da
reclassificação da alíquota de contribuição do adicional de incapacidade laborativa
decorrente de acidente de trabalho, baseado na ilegalidade dos Decretos ri" 2.173/97 e
3.048/99.
Entretanto, não existe qualquer ilegalidade nos Decretos supracitados. Ambos foram
emanados de Autoridades Competentes (Presidente da República), sendo formal e
materialmente constitucionais, tendo sido o Decreto no 2.173/97 revogado pelo Decreto
no 3.048/99.
[...]
Consultando as GFIP entregues pela empresa, matriz e filiais, percebe-se que todos os
segurados por ela incluídos foram considerados pelo Auditor autuante na verificação da
atividade preponderante. A alegação genérica e sem provas de que o Auditor não
contabilizou todos os empregados da empresa é inócua.
Conforme se observa, a decisão de primeira instância destaca que a apuração da
alíquota SAT foi realizada com base no Decreto no 3.048, de 6/5/99, o qual traz a seguinte
orientação, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da

1 Seguro Acidente de Trabalho.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003848/2008-42

remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
(Grifos nossos)
Como se vê, a apuração da alíquota SAT (1, 2 ou 3%), com base na atividade
preponderante da empresa, ou seja, aquela com o maior número de empregados, encontrava
amparo no Decreto no 3.048/99, quando do lançamento.
Todavia, tendo em vista as inúmeras decisões2 proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no sentido de que a alíquota SAT deve corresponder ao grau de risco da
atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ,
inclusive com a edição de enunciado de súmula3 nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), por meio do Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, expediu o Ato Declaratório no 11, de 20/12/11, nos seguinte termos:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Diante desse quadro e considerando o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea
“c”, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
9/6/15, deve ser cancelado o lançamento fiscal, mantendo-se, assim, a alíquota SAT aferida pela
empresa em cada um dos seus estabelecimentos (97.380.810/0002-33 e 97.380.810/0003-14).

2 Vide: EDcl nos EREsp 707488/PA, Rel. Min JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/06, DJ
13/11/06; EREsp 678668/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO , julgado em 11/04/2007,
DJ 07/05/2007; e REsp 757438/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
11/11/08, DJe 17/11/2008.
3 Súmula STJ no 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau
de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003848/2008-42

Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando a alteração
feita pela fiscalização na alíquota SAT/RAT referente aos estabelecimentos 97.380.810/0002-33
e 97.380.810/0003-14.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital